Tribunal: TJES
Processo: 5002737-91.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2021-08-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002737-91.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: EVANIR BERNARDINO TORRES e outros
AGRAVADO: PROVISAOCAR - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE BENEFICIOS
RELATOR(A
):SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002737-91.2020.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : EVANIR BERNARDINO TORRES E OUTRO

ADVOGADO : JOAO PAULO DOS SANTOS CLETO - OAB ES29363

RECORRIDO : PROVISAOCAR - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE BENEFICIOS

MAGISTRADO : ROBERTO LUIZ FERREIRA SANTOS

* PRIORIDADE DE TRAMITAÇÃO (IDOSO)

RELATÓRIO

EVANIR BERNARDINO TORRES E OUTRO interpuseram Agravo de Instrumento por inconformados com a r. decisão interlocutória de 1º grau que indeferiu o pedido de concessão da assistência judiciária gratuita nos autos da ação proposta contra a ora Agravada.

Aduziram, em síntese, a desnecessidade de comprovação da hipossuficiência financeira para o deferimento do benefício e, ainda, a irregularidade do indeferimento da gratuidade sem a prévia oportunidade de comprovação da insuficiência de recursos. Nesses termos, requereram o provimento do recurso com a reforma da r. decisão agravada.

Decisão interlocutória ID 788371, recebendo o recurso somente no efeito devolutivo.

Sem contrarrazões, conforme certidão ID 1156647

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória (ES), 12 de julho de 2021.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO DO E. RELATOR PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002737-91.2020.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : EVANIR BERNARDINO TORRES E OUTRO

ADVOGADO : JOAO PAULO DOS SANTOS CLETO - OAB ES29363

RECORRIDO : PROVISAOCAR - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE BENEFICIOS

MAGISTRADO : ROBERTO LUIZ FERREIRA SANTOS

* PRIORIDADE DE TRAMITAÇÃO (IDOSO)

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

A controvérsia diz respeito ao pedido de concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, indeferido na r. decisão interlocutória agravada.

Em suas razões recursais, os Agravantes sustentam, em síntese, a desnecessidade de comprovação da situação de hipossuficiência financeira para o deferimento da
benesse
e, ainda, a irregularidade do indeferimento da gratuidade sem a prévia oportunidade de comprovação da insuficiência de recursos.

Diante das circunstâncias do caso em apreço, não vejo como modificar a conclusão do juízo de origem.

Pois bem.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firme no sentido de admitir que o benefício da justiça gratuita seja deferido, em regra, apenas com base na afirmação do estado de miserabilidade da parte. Nesse sentido:
AgRg no REsp 925.411/RJ, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/02/2009, DJe 23/03/2009.

É o que determina, atualmente, o enunciado do art. 99, §3º, do Código de Processo Civil, segundo o qual,
verbis: “Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”.

Por outro lado, cabe destacar que a presunção de pobreza advinda dessa declaração é
relativa
, isto é, caso o magistrado observe elementos
suficientes
e
capazes
de afastar a condição de hipossuficiência econômica da parte pode indeferir o pedido manejado
[1]
.

No caso em exame, as provas que instruem o recurso permitem manter a rejeição do pedido de gratuidade judiciária formulado pelo Agravante, considerando, sobretudo, alguns aspectos relevantes.

Em primeiro lugar, a demanda originária tem por objeto veículo adquirido pela Agravante Evanir por meio de contrato bancário de financiamento no valor de
R$ 51.000,00
(cinquenta e um mil reais), com
entrada de R$ 20.000,00
(vinte mil reais) e
prestações mensais de R$ 1.142,99
(mil cento e quarenta e dois reais e noventa e nove centavos), conforme documento ID 785119
[2]
.

Além disso, como destacado na r. decisão agravada, para embasar pedido de lucros cessantes, o próprio Demandante (Wilson de Oliveira Silva) afirmou, na inicial, auferir lucro mensal de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, a teor das páginas 19/21 do documento ID 785334, o que demonstra capacidade financeira incompatível com o instituto da gratuidade judiciária.

Os documentos indicam a aparente capacidade econômica dos peticionantes e as constatações, por si só, justificariam o indeferimento da assistência judiciária gratuita, mas outra particularidade reforça a rejeição da pretensão.

De fato, muito embora a simples contratação de advogado particular não autorize o indeferimento do pedido, a circunstância, somada à evidência supramencionada, reforça a provável capacidade financeira das partes, autorizando a rejeição do pleito.

Ademais o advogado contratado para a defesa dos Demandantes, ora Recorrentes, não declarou a existência de “contrato de risco” para a atuação na lide, corroborando, ainda mais, a existência de fundada razão apta a afastar a presunção de hipossuficiência alegada pela parte.

Logo, diante das provas, permanece hígida a rejeição da pretensão, na forma expressa no julgado de origem.

Em verdade, o referido benefício deve ser concedido a quem,
de fato
, não pode suportar as despesas processuais
sem prejuízo da sua subsistência
, sob pena de desnaturação do próprio instituto, destinado aos economicamente hipossuficientes.

Nessa linha, destaco precedentes deste e. colegiado:

ACÓRDÃO EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE INFIRMADA. 1. -
A declaração de pobreza, para efeito de obtenção do benefício da gratuidade de justiça, goza de presunção relativa de veracidade, o que significa que deve prevalecer se não houver prova idônea em contrário
. Nesse sentido orienta a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça (EDcl no AREsp 571.737/SP, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 02-10-2014, DJe 07-10-2014). 2. -
Os elementos de prova constantes nos autos infirmam a declaração de pobreza subscrita pelo agravante.
3. - A ausência de apreciação do pleito de assistência judiciária gratuita pelo órgão jurisdicional não implica em deferimento tácito, podendo o pedido ser apreciado em qualquer grau de jurisdição. 4. - Agravo interno desprovido.

(TJES, Classe: Agravo Interno Cível Ap, 035150265920, Relator : DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 13/04/2021, Data da Publicação no Diário: 28/06/2021)

EMENTA : AGRAVO DE INSTRUMENTO EMBARGOS À EXECUÇÃO ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA PRESUNÇÃO RELATIVA AFASTADA PELAS PROVAS COLIGIDAS AOS AUTOS LITISCONSÓRCIO RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça,
a declaração de pobreza goza de presunção de veracidade, e, portanto, o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita depende de provas suficientes para afastar a referida presunção.
2
. Mesmo que a assistência judiciária seja um instrumento qualificado de acesso à justiça, sua utilização indiscriminada por quem pode arcar com as custas, ainda que com certo esforço, se mostra contrária aos anseios legislativos.
3. Considerando a prova dos autos de origem, bem como que as custas serão rateadas entre os agravantes, resta afastada a presunção que goza a declaração de pobreza. 4. Recurso conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 011199003804, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 09/03/2021, Data da Publicação no Diário: 11/06/2021)

Por fim, importante destacar que a devolução da matéria a este Tribunal de Justiça e a possibilidade de juntada de quaisquer documentos adicionais necessários à comprovação da insuficiência de recursos financeiros dos Recorrentes afastam a existência de prejuízo à defesa dos jurisdicionados, rechaçando eventual nulidade do julgado de origem.

Em outras palavras, com a interposição do presente recurso, os interessados tiveram a oportunidade de juntar documentos tendentes à prova da hipossuficiência econômica e, não o fazendo, reforçaram a higidez da r. decisão agravada, sendo desnecessária nova abertura de prazo para a comprovação do fato.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

[1]
Art. 99. (
omissis
)

§ 2º O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

[2]
Fiat Strada CD/Adventure, 2011/2012.

VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002737-91.2020.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : EVANIR BERNARDINO TORRES E OUTRO

ADVOGADO : JOAO PAULO DOS SANTOS CLETO - OAB ES29363

RECORRIDO : PROVISAOCAR - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE BENEFICIOS

MAGISTRADO : ROBERTO LUIZ FERREIRA SANTOS

* PRIORIDADE DE TRAMITAÇÃO (IDOSO)

ACÓRDÃO

EMENTA.
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA GRATUITA. INDEFERIMENTO. MOTIVOS SUFICIENTES. RECURSO DESPROVIDO.

1. A simples afirmação da parte (pessoa física) de que não está em condições de suportar as custas do processo é suficiente para a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita. Entretanto, a presunção de pobreza advinda dessa simples afirmação é relativa, de maneira que o benefício deve ser indeferido quando existam elementos suficientes e capazes de afastar a condição de hipossuficiência econômica da parte. Precedente do STJ.

2. A contratação de advogado particular, por si só, não autoriza o indeferimento da gratuidade judiciária, entretanto pode reforçar a fundamentação de uma decisão desfavorável, sobretudo quando aliada a outras circunstâncias que evidenciam a capacidade financeira do requerente, como por exemplo a renda mensal declarada pelo próprio jurisdicionado e valor do bem objeto do litígio.

DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores da TERCEIRA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, à unanimidade, negar provimento ao Agravo de Instrumento.